Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (ID 87981401 e ID 89639717). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 16 de março de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator